Tribunal: TJDFT
Processo: 0708220-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708220-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR BRUM LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Agravante, advogado em causa própria, requereu nas razões recursais a concessão do benefício de gratuidade. Intimado a demonstrar seu atual estado de hipossuficiência, o Agravante peticiona nos autos requerendo seja desconsiderado o pleito de gratuidade, fazendo acostar na oportunidade o recolhimento do preparo na forma simples – id. 44764259/44764264. Não obstante o recolhimento do referido preparo, nos termos do que determina o §4o do art. 1.007 do CPC, o preparo realizado após a interposição do recurso deve ser realizado de forma dobrada. Em sendo assim, determino a intimação do Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar o efetivo recolhimento das custas recursais em dobro, na forma preconizada no art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora